Tribunal: TJPA
Processo: 0815188-96.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9180 - Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815188-96.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: A. L. CARPANEDA, VICTOR ALBERTO ASSIS DE VASCONCELOS, FABIO AUGUSTO ASSIS DE VASCONCELOS, PAULO SERGIO DE VASCONCELOS

AGRAVADO: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por
Al Carpaneda e outros
contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJ/PA que conheceu parcialmente recurso manejado em face de
Damha Urbanizadora e Construtora Ltda. e outros
, negando-lhe provimento na parte conhecida. Os embargantes alegaram omissão e obscuridade quanto à permanência dos patronos nos autos findos, omissão, obscuridade e erro material na contagem do prazo para manejo da execução, além de omissão sobre a fundamentação relativa à inexistência de prejuízo para anulação do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao tratar da permanência dos advogados nos autos findos; (ii) analisar se houve erro material ou omissão quanto à contagem do prazo para execução; (iii) definir se houve omissão na fundamentação relativa à inexistência de prejuízo apto a anular o ato processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração a hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes, tendo fundamentado que os patronos permaneciam responsáveis pelos autos e que a contagem do prazo estava correta, inexistindo vícios sanáveis.

5.

A alegação de prejuízo não prospera, pois cabia à parte comprovar a efetiva ocorrência do dano processual, e não ao julgador demonstrar sua inexistência.

6.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal nem como via para reanálise da prova ou do direito aplicado (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17.03.2022).

7.

Assim, ausentes omissão, obscuridade ou erro material, os embargos não merecem provimento, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, mas apenas à integração do julgado quando presentes vícios específicos.

2.

A alegação de prejuízo processual deve ser comprovada pela parte, não incumbindo ao julgador demonstrar sua inexistência.

3.

A permanência de advogados nos autos findos presume-se até manifestação em contrário, não configurando omissão ou obscuridade a decisão que assim reconhece.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, §2º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1.469.645/CE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª T., j. 28.11.2017, DJe 05.12.2017; TJ-MG, ED 10000204418263002, Rel. Des. Otávio Portes, 16ª C. Cível, j. 26.05.2021, pub. 28.05.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0815188-96.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTES:

AL CARPANEDA E OUTROS

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR - OAB PA 11634

EMBARGADA:

DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS.

ADVOGADO:

PEDRO PAULO DE REZENDE PORTO FILHO – OAB/SP N. 147.278.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

AL CARPANEDA E OUTROS
em
face do acórdão de

ID. 28378800, que havia conhecido em parte o recurso manejado contra
DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS
e, na parte conhecida, negado provimento.

AL CARPANEDA E OUTROS
sob ID. 28545815 anuncia omissão e obscuridade quanto a fundamentação a respeito da permanência dos patronos nos autos findos, bem como omissão, obscuridade e erro material na contagem do prazo para o manejo executório, sem perder de vista a omissão quanto a razão utilizada no acórdão, da falta de prejuízo para anulação do ato.

Contrarrazões apresentadas conforme ID. 28848128.

Feito incluso em pauta presencial após acolhimento do pedido de ID.

29719662.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0815188-96.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTES:

AL CARPANEDA E OUTROS

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR - OAB PA 11634

EMBARGADA:

DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS.

ADVOGADO:

PEDRO PAULO DE REZENDE PORTO FILHO – OAB/SP N. 147.278.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

No que tange ao
erro material
,
“na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada.”
(AgInt no REsp 1.469.645⁄CE, Rel.
Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA
, julgado em 28⁄11⁄2017, DJe 5⁄12⁄2017).

Por sua vez, a
obscuridade
que autoriza o manejo dos Aclaratórios é percebida quando há falta de clareza do texto, imprecisão semântica, dicção de que em algum grau dificulte a compreensão do texto. Essa somente fica caracterizada quando, por qualquer motivo, é prejudicada a compreensão da decisão judicial, o que não ocorre na hipótese.

Nesse sentido: (EDcl no AgRg nos EmbExeMS n. 7.130/DF,
relator Ministro JORGE MUSSI
, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 20/2/2015.), ( EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 483.356/DF, relator
Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2014.) e (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.179.444/DF, relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/12/2013, DJe de 17/2/2014.)

Pois bem.

Quando
AL CARPANEDA E OUTROS
anunciam omissão e obscuridade quanto a fundamentação a respeito da permanência dos patronos nos autos findos, bem como omissão, obscuridade e erro material na contagem do prazo para o manejo executório, sem perder de vista a omissão quanto a razão utilizada no acórdão, da falta de prejuízo para anulação do ato, a bem da verdade quer dar qualidade diversa daquela compreendida pelo acórdão.

Isso porque a compreensão de que os advogados não haviam se desvinculado dos autos e por isso, responsáveis até compreensão em contrário surge da própria fundamentação
– inclusive doutrinária –
carreada no acórdão. A presunção de contato entre advogado e cliente, por um razoável período de tempo ainda que eventualmente extinta a relação contratual.

Para mais, quanto a alegação de que houve erro na contagem, o Embargante olvida de mínima interpretação do acórdão, uma vez que, também se consignou que o prazo de um ano seria aquele da formulação
ainda que de forma desacertada
. Não há omissão ou erro no tópico em comento.

Por fim, quanto a vazia alegação de que quanto a outra razão de decidir
– inexistência de prejuízo apto a anular o ato processual –
não houve razão fática para que assim fosse compreendida, há de se esclarecer que quem deveria fazer prova do prejuízo era o recorrente e não o Julgador fazer prova da inexistência de não-prejuízo, o que só se confirma quando alegam que o prejuízo decorre do não oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Pois bem. Onde há nos autos que a certeza de que a matéria a ser trazida na impugnação seria acolhida pelo togado
a quo?
Mudando o que precisa ser mudado em: AgRg no AREsp n. 2.074.013/SP , relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022. Ainda que a parte venha a falar sobre matérias de ordem pública, tais podem ser conhecidas ainda que desbordadas de impugnação ao cumprimento, portanto, inexiste qualquer prejuízo.

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como analisado equivocadamente, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (
mais uma vez, neste grau
) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Não há, portanto, qualquer razão para retoque do acórdão!

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão guerreado.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/11/2025